Tribunal: CARF
Processo: 11516.001081/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001081/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE MOACIR MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 1/1/1989 A 12/12/1995. CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ISENÇÃO.
Reconhecido judicialmente o direito do contribuinte de afastar a incidência do
imposto de renda sobre o valor de sua complementação de aposentadoria
decorrente das contribuições por ele vertidas no período de 1/1/1989 a
31/12/1995, não se configura em ato ilegal, o lançamento que, em obediência à
decisão judicial, apura o quantum de imposto devido pelo contribuinte
decorrente de utilização indevida de isenção sobre parte de complementação de
aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 12/3/2009, no montante
de R$ 52.420,89, já incluídos juros de mora (calculados até 27/2/2009) e multa de ofício (fls.
129/142), referente às seguintes infrações: 001- Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001081/2009-18
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e
002 - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF - rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF, decorrente do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual
dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007 (fls.
4/20).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 197/198):
Por meio do Auto de Infração (fls. 99/112), houve o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 25.775,73, relativo aos anos-calendário de 2004, 2005,
2006 e 2007, acrescido da multa de oficio e juros de mora, em decorrência da
constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, em
virtude da indevida consideração como isenção de parte da complementação de
aposentadoria recebida da fonte pagadora Fundação Eletrosul de Previdência e
Assistência Social - ELOS.
Consta, na descrição dos fatos do auto de infração (fls.101/112), que o contribuinte
impetrou o Mandado de Segurança n° 2000.72.00.008280-1, cuja decisão liminar
obrigou a Fundação ELOS a deixar de reter o imposto de renda, no período de
setembro/2000 a dezembro/2007, sobre parte dos pagamentos efetuados a título de
complementação de aposentadoria, classificados na DIRF como “exigibilidade
suspensa”.
Relata a auditoria que a decisão judicial final apontou no sentido de que o direito
alcançaria as parcelas vertidas ao Fundo no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, sendo
anexadas aos autos diversas planilhas contendo os referidos cálculos, as quais totalizam
o montante de R$ 23.136,31, atualizado monetariamente até 01/01/1996. Deste valor,
mensalmente corrigido pelos índices utilizados pela Justiça Federal, foram abatidas as
importâncias não-tributáveis beneficiadas pela liminar judicial, sendo que seu
esgotamento (regularidade do afastamento por pane do contribuinte nas Declarações de
Ajuste Anual) se deu em setembro de 2003.
Informa que não foi considerado nenhum abatimento do crédito do contribuinte no
período de maio/2002 a dezembro/2002, haja vista que o afastamento efetivamente
realizado no período (R$ 9.958,43) está sendo cobrado através do Auto de Infração
constante do processo 11516004067/2006-23.
Por conseguinte, o afastamento da tributação de parte da sua complementação da
aposentadoria, a partir de setembro/2003, ocorreu de forma irregular, pelo que se
procede ao lançamento dos rendimentos tributáveis omitidos, relativos aos anos-
calendário de 2004 a 2007, nos respectivos valores de R$ 17.659,76, R$ 21.714,30, R$
20.215,37 e R$ 20.890,17.
Esclarece que também houve o lançamento do imposto de renda devido sobre os 13°
salários, dos mesmos anos-calendário, relativamente à parte dos rendimentos que fora
indevidamente considerada não tributável, sendo a tributação, que se dá exclusivamente
na fonte, efetuada em separado, conforme demonstrado.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 115/124 – pág. PDF 145/154) na qual afirma
que ingressou com o Mandado de Segurança n° 2000.72.00.008280-1, através do qual
obteve a declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre o recebimento da
complementação da aposentadoria concernente ao montante recolhido, com o ônus do
beneficiário, na vigência da Lei n° 7.713/88. Ocorre que, em 2003, também ingressou
com a Ação Ordinária 2003.72.00. 14047-4, mas com causa de pedir e pedidos
distintos. Aduz que o procedimento da Receita Federal contraria a coisa julgada,
expressa na sentença que concedeu ao contribuinte o direito de isentar o beneficio da
complementação de aposentadoria. Afirma que não permitido reformar a decisão
judicial na seara administrativa, como ocorre no presente caso; que o ato do fisco é
ilegal; que o agente fiscal comete improbidade administrativa; que a desobediência à
decisão judicial afeta o princípio da eficiência; que, amparado na decisão judicial, a
somatória das parcelas isentas, no final do exercício fiscal, devem ser consideradas
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

isentas e não-tributáveis, da forma como o contribuinte realizou em sua Declaração de
Ajuste. Conclui que tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente,
conforme a sentença. Alega que o contribuinte tem direito ao prazo de 20 dias para
pagamento do tributo com 20% de multa de mora, após o início de qualquer
procedimento administrativo ou ação fiscal. Todavia, o fisco, sem dar esta
oportunidade, emite o lançamento com a multa de oficio, absolutamente confiscatória,
equivalente a 75% do valor do tributo. Requer o cancelamento do auto de infração.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário (fls. 196/200),
conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 196):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL.
Não se configura em ato ilegal, o lançamento que, em obediência à decisão judicial,
apura o quantum de imposto devido pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 11/2/2011 (AR de fl. 203) o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 3/3/2011 (fls. 204/213), acompanhado de documentos (fls. 214/218), com
os mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
Síntese do caso
Trata-se de impugnação, alegando em síntese que, o recorrente ingressou com Mandado
de Segurança n° 2000.72.00.008280-1, através do qual obteve a declaração da
inexistência e extinção da relação jurídico-tributária relativa à incidência de imposto de
renda sobre a parcela de proventos de complementação de aposentadoria, na
proporcionalidade das contribuições efetuadas durante a vigência da Lei n° 7.713/88.
Por meio do Mandado de Segurança o contribuinte obteve a declaração de
inexigibilidade do imposto de renda sobre o recebimento da complementação da
aposentadoria concernente ao montante recolhido, com o ônus do beneficiário, na
vigência da Lei n° 7.713/88. Ocorre que, em 2003 também ingressou com a Ação
ordinária n° 2003.72.00. 014047-4, mas com causa de pedir e pedidos totalmente
distintos.
Da verdade dos Fatos
O que ocorre é que tais rendimentos não foram omitidos, mas sim, considerados isentos
e não tributáveis por força de decisão judicial definitiva que concedeu a isenção o
beneficio de previdência complementar proporcionalmente às contribuições vertidas
durante a vigência da Lei n° 7.713/88.
Essa isenção foi concedida por liminar no Mandado de segurança de n°
2000.72.00.008280-1. A decisão de primeira instância confirmou a liminar, contudo, em
grau de recurso, foi denegada a segurança pelo TRF da 4a Região.
Entretanto, tendo em vista que, conforme o art. 15 da Lei n° 1.533/51, a proposição do
Mandado de Segurança não faz coisa julgada, permitindo que o requerente proponha
ação própria, o recorrente ingressou com ação declaratória de inexistência de relação
jurídico tributária cumulada com ação de indébito tributário, autos n°
2003.72.00.014047-4, requerendo a isenção da parcela do complemento da
aposentadoria proporcional às contribuições vertidas durante a lei 7.713/88.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

A decisão transitada em julgado determinou a exclusão da base tributável do rendimento
de complementação de aposentadoria da parte correspondente à contribuições vertidas
ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência da Lei n° 7713/88.
Tal medida foi adotada pelo juízo a fim de evitar o fenômeno da bitributação, eis que,
na vigência da Lei n° 7.713/88 a contribuição ao fundo era tributada sob condição de ser
isento o posterior beneficio de aposentadoria complementar. Com a alteração da
tributação desses benefícios, ocorrida com a Lei n° 9.250/95, inverteu-se o sistema de
tributação, passando a ser isenta a contribuição e tributado o benefício. Sendo assim, o
provimento jurisdicional foi aplicado ao caso in concreto a fim de assegurar ao
contribuinte a tributação do beneficio conforme o regime existente no momento em que
foram recolhidas as contribuições, impedindo a aplicação retroativa do art. 33 da Lei n°
9.250/95.
Na prática, foi garantida ao contribuinte a isenção do beneficio de complementação de
aposentadoria, e a restituição de tributos já incidentes sobre os benefícios recebidos
entre a concessão e a implantação da isenção. A restituição dos tributos, inclusive, já foi
realizada na execução de sentença, quando o contribuinte desconsiderou o ano
calendário de 2004, tendo em vista que, nesta época, já usufruia de isenção.
Ocorre que, não obstante as partes terem concordado com a execução de sentença, da
sua correspondente homologação pelo Poder Judiciário, a autoridade administrativa
insiste em não reconhecer a decisão judicial.
Com base no exposto, percebe-se que a decisão recorrida é contrária à decisão judicial
transitada em julgado e merece ser reparada, sob pena de infringir princípios basilares
do Estado de Direito, tais como a segurança jurídica e a separação de poderes.
Ademais, o descumprimento de ordem judicial é crime de prevaricação, tipificado no
art. 319 do CP.
Os argumentos que foram expressos supra, demonstram claramente o desespero da
Receita Federal em encontrar, de qualquer jeito, teorias para fundamentação de suas
decisões mesmo estas sendo totalmente absurdas pois, no Auto de Infração apresentado
pela receita, esta mesmo cita claramente que as supostas irregularidades na Declaração
do imposto de renda do contribuinte, são de fato originadas dos processos judiciais ora
propostos.
A isenção proferida restou limitada unicamente a proporção de que o autor contribuiu
durante a vigência da Lei n° 7.713/88 em relação a totalidade que o mesmo contribuiu
durante todo o resto do período laboral.
Essa proporcionalidade, inclusive, foi aferida pela Instituição de Previdência Privada -
ELOS.
O órgão administrativo tenta atribuir um significado distinto às palavras que decidiram a
lide. De vero, novamente a receita federal, contumaz inventora de fórmulas mágicas,
tenta frustrar e mitigar a força dos julgados tão bem lapidados por nossa magistratura
federal, desta vez para ganhar mais alguns meses sem juros diante da obrigação de
restituir o pagamento indevido, que na sua concepção devem incidir desde a declaração
de ajuste, e não do pagamento indevido.
O fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, como já cediço de
todos os operadores minimamente introduzidos na matéria, é traduzido pela aquisição
de uma disponibilidade econômica ou jurídica de valores que se caracterizam num
acréscimo patrimonial (CTN, art. 43).
Por esta razão, a União Federal infalivelmente arrecada o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza toda ocasião que o evento auferir disponibilidade
econômica ou jurídica de valores que se traduzam num acréscimo patrimonial é
praticado por contribuintes, sobretudo pessoas físicas com trabalho assalariado. É o que
dispõe efusivamente o § 1°, do art. 7° da Lei n° 7.713/88, ao determinar que o imposto
sobre a renda incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado “será retido por
ocasião de cada pagamento ou crédito”, de forma ainda mais categórica, o art. 2°, da
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

mencionada lei ao prescrever que “ O imposto sobre a renda das pessoas físicas será
devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos”.
A controvérsia pauta-se sobre a alcance do direito reconhecido pela ação ordinária em
conjunto com os efeitos decorrentes das decisões emitidas no Mandado de Segurança.
De feito, ambas ações, tem o objetivo de declaração de existência da relação jurídico
tributária com fundamento no art. 43 do CTN, e, sobretudo, com amparo no art. 153, III,
da Constituição Federal. Todavia, há dois fatos-jurídicos distintos.
É fato que a primeira tributação deu-se em momento comum, mas não sobre os mesmos
valores. Não fosse assim não haveria motivo à retenção em separado do imposto de
renda. A despeito do mesmo fundamento foram pagamentos indevidos, e, portanto,
diferentes causas de pedir.
Há a litispendência ou a coisa julgada quando “se reproduz ação anteriormente
ajuizada” (art. 301, § 1°, do CPC). Na prática, a identidade de demandas que caracteriza
a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o
mesmo efeito jurídico.
Para reconhecer a conexão de ações é preciso existir identidade entre o objeto ou a
causa de pedir de duas ou mais ações, no caso em tela, nenhuma destas condições
alternativas se apresentam.
A vista do exposto, amparado na existência de dois fatos jurídicos, inevitável concluir
que, as causas de pedir e os pedidos são distintos.
Uma vez julgada procedente a demanda. e por tratar-se a presente de “Ação de
Repetição de Indébito”. imperioso que se declare o direito dos contribuintes à
restituição das importâncias indevidamente recolhidas. nos termos do pedido, conforme
apurado em liquidação de sentença. sob pena de afronta ao comando insculpido no art.
66, §2° da Lei no 8.383/91. (RESP 701.815/SC)
A interpretação é visualizada igualmente a partir da leitura do seguinte voto, colhido da
jurisprudência do e TRF da 4a região:
“A modalidade de restituição dos valores indevidamente recolhidos tem assento no art.
165 do CTN, que assegura ao contribuinte o direito à devolução total ou parcial do
tributo, seja em decorrência de pagamento indevido a maior.”
Outrossim, impede ressaltar que tanto a compensação como a restituição via precatório
são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido.
De outra ponta, há que se destacar que a acaciana alegação de que o contribuinte já
restituiu ou compensou o pagamento indevido, atinente a fato extintivo, do direito do
autor, deveria ter sido amparada em provas apresentadas com a contestação na forma
que dispõe o art. 333, II, do CPC, sendo ao ré vedado produzir provas em outro
momento processual sob pena de afronta ao art. 473, do CPC, pois; “É defeso à parte
discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a
preclusão.”
Igualmente, ha que se ressaltar que ninguém interpõe uma ação judicial tendo como
objeto a constituição de uma obrigação de não-fazer contra si mesmo, abdicando da
execução do direito obtido com o fundamento no próprio direito de ação.
Não foi objeto do pedido a compensação via declaração de rendimentos, de modo que a
determinação no sentido da vedação a exercício do direito via execução de sentença
denota a constituição de uma obrigação de não fazer (art. 461, do CPC), e o que é mais
grave, uma flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade do judiciário, ou direito de
ação.
Tudo a conduzir, inclusive, na ocorrência de contradição pela impossibilidade de
cobrança dos honorários advocatícios a que foi condenada a União na forma do art. 20,
do CPC, pois a SRF não tem competência administrativa para pagamento de tais
quantias.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

Portanto, a fundação, mensalmente, deixa de reter a parcela isenta representada por 1/3
do benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que no final do exercício
tributário, quando emite a Declaração de Ajuste Anual de Imposta de Renda, declara
como não tributável apenas a parcela proporcional às contribuições vertidas durante
l989-1995. Logicamente, todo o ano que o autor emite a Declaração de Ajuste anual de
Imposto de Renda resta um saldo a pagar coincidente com a diferença gerada pelas
informações dispares emitidas pela Fundação de Previdência Complementar.
Ocorre que o Órgão fiscalizador da Receita Federal não reconhece essa informação e
desconsidera as informações complementares emitidas pela ELOS.
Pela ótica da Receita Federal, os rendimentos que deixaram de ser recolhidos na fonte,
por ocasião dos rendimentos mensais, passaram a ser tributáveis, como conseqüência do
ajuste, sujeitando o contribuinte ao pagamento do crédito tributário que, de feito,
encontra-se com exigibilidade suspensa.
E são vários os prejuízos que podem ocorrer dessa situação:
 Possibilidade de Inscrição em Dívida ativa, e, por conseqüência a inscrição do
contribuinte ao Cadastro de Inadimplentes;
 Constantemente, o autor recebe notificações de lançamento em sua residência,
necessita impugná-las na Receita Federal.
DO DIREITO
Da interferência ao poder jurisdicional
A decisão recorrida contrariou o art. 467 do CPC, que define as características da coisa
julgada, in verbis : “ Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que toma imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”.
Após o trânsito em julgado da sentença que concedeu ao contribuinte o direito de isentar
o beneficio de complementação de aposentadoria, as partes foram intimadas, sendo a
Receita Federal representada pelos seus Procuradores da fazenda nacional, para o
cumprimento da sentença.
A lei em abstrato é de competência do poder legislativo e, conforme a divisão de
poderes do Estado Republicano, o poder jurisdicional é responsável pela concretização
da lei entre os sujeitos da relação jurídica. Sendo assim, desprezar a lei in concreto, ou
seja, aquela estabelecida entre as partes, é ainda mais grave do que o descumprimento
da lei in abstrato. Por esse motivo, a constituição federal garante a segurança jurídica
através da proteção ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.
Nesse ínterim, importante lembrar que o ato administrativo tem como princípio
fundamental a legalidade, ou seja, a autoridade administrativa esta vinculada a decisão
judicial. Ela não pode querer legislar, e muito menos julgar.
Se existe controvérsias, por parte da receita federal, acerca do direito alcançado na
decisão judicial, ou se ela entende que a maneira explanada na decisão recorrida é mais
correta para aplicar à situação, deve buscar pelos meios adequados de impugnação
judicial.
Não é permitido, contudo, reformar a decisão judicial na seara administrativa, como
ocorre no presente caso.
Em suma, o que se pretende apontar nesta esfera, é a absoluta ilegalidade da decisão
recorrida, pois interfere na competência jurisdicional do magistrado que expressamente
determinou a exclusão da base de cálculo do beneficio de complementação de
aposentadoria.
O voto do ilustríssimo Des. Federal Otávio Roberto Pamplona elucida bem a questão:

(...)
Da improbidade administrativa
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

Por trata-se de lei entre as partes, a decisão não pode ser desconsiderada pelos órgãos
administrativos. O agente público que descumpre ordem judicial está cometendo ato de
improbidade administrativa. Essa é a leitura conjugada feita dos arts. 4° e 11, II, da Lei
n° 8.429/92. O art. 4° prescreve: “ Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos”. '
Mais adiante, o art. 11 da referida lei estabelece: “Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido por lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício”.
Como se vê, todo agente público tem o dever jurídico de observar os preceitos regentes
da legalidade e da moralidade, de modo que, ao deixar de cumprir de imediato uma
decisão judicial, estará incorrendo na conduta típica descrita pelo art. 11, II, da
mencionada lei.
A desobediência ai decisão judicial afeta ainda o principio da eficiência, visto que
frustra o jurisdicionado do direito a uma atividade jurisdicional eficaz, efetiva e com
melhor resultado nos serviços forenses.
Em suma, o que se pretendeu demonstrar, é que a decisão administrativa está em
desacordo com a decisão judicial que conferiu o direito ao contribuinte de reduzir a base
de cálculo do beneficio de complementação de aposentadoria proporcionalmente às
contribuições vertidas na vigência da Lei n° 7.713/88.
A somatória das parcelas isenta, no final do exercício fiscal, deve ser consideradas
isentas e não tributáveis, da forma como o contribuinte realizou em sua declaração de
ajuste.
Deste modo. deve ser rechaçada as alegações da ré.
O julgamento das impugnações aos feitos fiscais é de competência inicial das
Delegacias Especializadas de Julgamento da Receita Federal, e, em segunda instância
do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em Brasília - DF, onde
esperamos que mais este absurdo seja rechaçado pelo colegiado, evitando-se assim as
demoradas discussões judiciais, que certamente poderão resultar em maiores custos para
a Nação Brasileira, seja, pelo emperramento da já assoberbada máquina judicial, seja
pela possibilidade de sucumbência em que será a União Federal condenada na hipótese
de cancelamento de tais absurdas, ilegais e inconseqüentes multas, nas condições em
que atualmente aplicadas.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos argumentos
exarados no já citado auto de infração, requer que seja acolhido o presente recurso
voluntário para que seja cancelado os valores do crédito tributário apurados pela União,
no auto de infração já mencionado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

O recorrente assevera ter sido reconhecido judicialmente o direito à isenção em
relação ao complemento de aposentadoria pago pela Instituição de Previdência Privada – ELOS
no Mandado de Segurança n° 2000.72.00.008280-1 e na Ação Ordinária no 2003.72.00.014047-
4, havendo por conseguinte o descumprimento da decisão judicial por parte do fisco.
O presente caso não se trata de concomitância de processo judicial e
administrativo discutindo a mesma matéria. No processo judicial se discute se há ou não o direito
do contribuinte de afastar a incidência do imposto de renda sobre o valor de sua complementação
de aposentadoria decorrente das contribuições por ele vertidas no período de 1/1/1989 a
31/12/1995 e no processo administrativo se discute a omissão de rendimentos ante o
esgotamento (regularidade do afastamento por parte do contribuinte nas declarações de ajuste
anual) das contribuições vertidas pelo autor durante aquele período, com a constatação por parte
do fisco de que toda dedução (afastamento da tributação) a partir de setembro/2003 ocorreu de
forma irregular, fora do direito judicial reconhecido, e não tendo o sujeito passivo efetuado até
então o pagamento do imposto incidente sobre os rendimentos afastados, não tributados,
procedeu o lançamento de ofício referente aos anos-calendário de 2004 a 2007.
Com acerto a decisão recorrida consignou que não se trata de isenção da
integralidade dos rendimentos recebidos a titulo de complementação de aposentadoria. A decisão
judicial declarou a existência do direito à isenção sobre a parcela dos benefícios recebidos da
entidade de previdência privada correspondentes ao valor das contribuições vertidas ao plano,
cujo ônus tenha sido do participante, no período de 01/01/1989 até 31/12/1995 desde que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tenham sido tributados
na fonte.
Tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 –
RICARF, uma vez que, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, o recurso também se
resume a defender a tese de descumprimento da decisão judicial que conferiu o direito ao
contribuinte de reduzir a base de cálculo do beneficio de complementação de aposentadoria
proporcionalmente às contribuições vertidas na vigência da Lei n° 7.713 de 1988, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do inteiro teor de seu voto condutor neste ponto (fls. 198/199):
Inicialmente, cumpre ressaltar que os argumentos da peça impugnatória resumem-se a
defender a tese de que está ocorrendo, por parte do fisco, o descumprimento da decisão
judicial exarada nos autos do processo 2000.72.00.008280-1, através da qual obteve a
declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre o recebimento da
complementação da aposentadoria concernente ao montante recolhido, com o ônus do
beneficiário, na vigência da Lei n° 7.713/88 e, numa visão ainda mais elastecida do
contribuinte, garantiu-lhe o direito de isentar o benefício da sua complementação de
aposentadoria.
Entretanto, o que se verifica na sentença do Mandado de Segurança n°
2000.72.00.008280-1 (fls. 128/139), confirmada em sede de apelação e já transitada em
julgado, é que foi concedida a segurança em parte tão somente “para afastar a incidência
do imposto de renda sobre o valor de sua complementação de aposentadoria decorrente
das contribuições por ele vertidas no período de 01.01.89 a 31.12.95” (fls.138/139) e
não da forma como pretendia o autor, pois conforme fundamenta a autoridade judicial
“reconhecer indiscriminadamente o direito de ver afastada a incidência sobre 1/3 dos
valores recebidos a titulo de complementação, por outro lado, representaria ignorar a
legislação anterior à Lei 7.713,/88, bem como a posterior” (fl.137).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

E dúvidas não mais subsistem pelo fato de terem sido acolhidos os Embargos à
Execução no cumprimento da sentença n° 2005.72.00.005927-8/SC, nos quais o fisco
apresenta os cálculos do montante do beneficio da aposentadoria complementar do
contribuinte que estaria albergado pelo direito de não-tributação concedido
judicialmente.
Ressalto, ainda, que o contribuinte não logrou êxito na Apelação Cível relativa aos
citados Embargos à Execução, fundada na sentença exarada nos autos n°
2003.72.00.014047-4, cuja ementa abaixo transcrevo:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. IMPOSTO DE RENDA.
CONTRIBUIÇÕES
A
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
NA
VIGÊNCIA DA LEI No 7. 713/88. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER
RESTITUÍDO.
Os documentos acostados aos autos pela embargante demonstram que o
embargado já obteve seu crédito, em decorrência dos efeitos da liminar e da
sentença proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 2000.72.00.008280-
1. Verificado, assim, que o crédito assegurado na decisão judicial ora executada
foi integralmente aproveitado já em março de 2002, não havendo qualquer valor
adicional a executar.
E o Recurso Especial interposto na Apelação Cível n° 2005.72.00.005927-8/SC não foi
admitido, já tendo ocorrido o trânsito em julgado das referidas ações judiciais.
Friso, por fim, que o Despacho/Decisão exarado, em 02/07/2010, no Mandado de
Segurança n° 2000.72.00.008280-1 (fl. 155), por provocação do impetrante, trouxe à
tona os esclarecimentos necessários acerca da alegada isenção permanente como coisa
julgada, uma vez que o juízo manifestou-se no sentido de que “ainda que fosse
verdadeira a afirmação do impetrante de que, em função da sentença proferida nestes
autos, ele nunca mais poderia “ter o imposto de renda integralmente tributado sobre a
parcela da complementação da aposentadoria”, esta situação foi substancialmente
alterada com a prolação e o posterior trânsito em julgado da Ação Ordinária n.
2003.72.00.014047-4, cujo dispositivo é do seguinte teor:
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a
inexigibilidade do IRRF sobre a aposentadoria do(s) requerente(s) no tocante às
contribuições por ele(s) vertidas na vigência da Lei 7.713/88 (01.01.89 a
31.12.95), devendo o montante apurado, atualizado pela tabela de cálculos desta
Subseção, ser deduzido mensalmente da base de cálculo do benefício
complementar ate' a integralização das referidas contribuições, bem assim para
condenar a União a restituir-lhe(s) o IRRF já recolhido a esse título, com
atualização pela SELIC "(grifei)
Conclui, o Meritíssimo Dr, Juiz Federal, que a pretensão formulada em ambos os
processos é, na prática, a mesma e, que, assim, não há razão para que não se proceda ao
desconto dos valores devidos em face do IRRF, em resposta ao questionamento da fonte
pagadora Fundação ELOS de se "a dedução aqui aplicada deverá ser para sempre ou por
prazo determinado, e em sendo por prazo determinado qual será este prazo”.
Portanto, veja-se que em momento algum o Fisco pretendeu descumprir a decisão
judicial, tampouco este órgão administrativo pretende discutir o mérito acerca do direito
do contribuinte de afastar a incidência do imposto de renda sobre o valor de sua
complementação de aposentadoria decorrente das contribuições por ele vertidas no
período de 01.01.89 a 31.12.95, já há muito transitado em julgado. Isto porque a decisão
do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa.
Todavia, certo é que não existe amparo algum a uma pretensa isenção permanente de
parte dos rendimentos provenientes da sua aposentadoria, sendo que o cálculo do
montante devido e atualizado, que poderia ser deduzido mensalmente da base de cálculo
do beneficio até a integralização das referidas contribuições, já foi procedido e
homologado pelo juízo em sede de execução de sentença. E, pelo que se observa, os
cálculos foram refeitos pelo fisco de maneira mais favorável ao contribuinte,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001081/2009-18

Assim, o que ora se pretende, legalmente, é corrigir uma situação que se apresenta
irregular em todos os anos-calendário objeto do lançamento, uma vez que já não havia
mais saldo de contribuições que pudessem ser consideradas como rendimentos não
tributáveis. Desta forma, impõe-se que seja considerado escorreito o lançamento fiscal.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital